Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-84.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), DAVID CAMPOS MARTINS - CPF: 057.103.497-71 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ex-aluno contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por instituição de ensino superior, que reconheceu como devida a quantia de R$ 12.607,18, julgando improcedentes os embargos monitórios e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O recorrente alegou prescrição da dívida, ausência de prestação de serviços no segundo semestre de 2015, inexistência de adesão ao parcelamento estudantil privado (PEP) e duplicidade na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de valores referentes ao segundo semestre de 2015, em que não houve prestação de serviços educacionais; (iii) verificar se há comprovação da adesão ao PEP para fins de validade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, constantes de instrumento particular, prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contados do vencimento de cada parcela individualmente.

A planilha de débitos demonstra que as mensalidades vencidas são posteriores a 10/02/2016, e a ação foi ajuizada em 15/01/2021, dentro do prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição.

A cobrança por serviços educacionais não prestados após o trancamento da matrícula, em 21/07/2015, é indevida, especialmente diante da ausência de prova de frequência no segundo semestre de 2015, devendo ser afastada a exigência desses valores com base no princípio da boa-fé objetiva e no art. 51, IV e § 1º, II, do CDC.

A instituição de ensino não comprovou a formal adesão do aluno ao parcelamento estudantil PEP, sendo incabível a cobrança de valores supostamente vinculados a tal programa, por ausência de prova do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Embora reformada parcialmente a sentença, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários, por ter sido vencido na maior parte dos pedidos, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Deferido o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, nos termos do art. 98 do CPC, em razão da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, contado do vencimento de cada parcela.

É indevida a cobrança de mensalidades relativas a período posterior ao trancamento da matrícula, quando não demonstrada a prestação do serviço educacional.

A ausência de prova de adesão formal ao parcelamento estudantil privado (PEP) inviabiliza a cobrança de valores vinculados ao referido programa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por David Campos Martins contra sentença proferida na Ação Monitória, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, movida pela Anhanguera Educacional Ltda., ora apelada.

O magistrado
a quo
, em sentença, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo réu e julgou procedente a ação monitória, reconhecendo como devido o montante de R$ 12.607,18 (doze mil, seiscentos e sete reais e dezoito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais desde a citação, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

O apelante, em suas razões sustenta, a ocorrência da prescrição da dívida, porquanto a relação contratual teria se encerrado em 21/07/2015 (data do trancamento da matrícula), e a ação somente foi ajuizada em 15/01/2021.

Alternativamente, alega a ilegitimidade da cobrança de valores referentes ao segundo semestre de 2015, por não ter cursado esse período, e ainda questiona a falta de comprovação da adesão ao parcelamento estudantil privado (PEP).

Por fim, aponta a duplicidade na fixação de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas id.258628714.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta parcial provimento.

A controvérsia gira em torno da exigibilidade da cobrança de mensalidades escolares não quitadas, supostamente vencidas em 2015, bem como da legitimidade da cobrança de valores referentes ao segundo semestre daquele ano e da existência de parcelamento estudantil privado (PEP).

Consoante disposto no art. 700 do Código de Processo Civil, constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova escrita da obrigação cujo adimplemento se pretende, sem eficácia de título executivo.

O pedido está amparado em contratos de prestação de serviço educacional (ID 89119268, ID 89119270 e ID 92454415), os quais, embora destituídos de executividade, são idôneos a embasar a pretensão, visto que configuram, por si só, prova escrita da obrigação do contratante de pagar a quantia pactuada (art. 700, inc. I, do CPC).

Tratando-se de contrato bilateral, a parte autora necessita provar o cumprimento de sua obrigação para que possa exigir o implemento da imposta à parte ré (art. 476 do CC).

No caso, constam nos autos histórico escolar e ficha de débito dos alunos (ID 220337392, ID 220337394, ID 220339445, ID 220339447, ID 220339448 e ID 220339449). Esses documentos corroboram a aceitação dos termos do contrato educacional e a efetiva oferta desse serviço.

Portanto, provado o vínculo obrigacional estabelecido entre as partes em decorrência dos serviços prestados e o inadimplemento do réu, torna-se imperiosa sua responsabilização pelo pagamento da dívida.

Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos, contados do vencimento de cada parcela, como expressamente reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

Considerando que a embargada busca o recebimento de mensalidades escolares inadimplidas, incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos nos termos do art. 206, § 5º, inciso I do CC, cujo termo inicial ocorre com o vencimento de cada mensalidade inadimplida.

Neste sentido:

"APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS. CURSO DIVIDIDO POR SEMESTRES. MENSALIDADE ESCOLAR. OBTENÇÃO PELO RÉU DISCENTE DE BOLSA RESTITUÍVEL. ESPÉCIE DE FINANCIAMENTO MEDIANTE REEMBOLSO DE PRESTAÇÕES MENSAIS A SEREM PAGAS APÓS O TERMO PREVISTO EM CADA CONTRATO CELEBRADO. INADIMPLEMENTO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO A PARTIR DE CADA PARCELA NÃO PAGA. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL ( CC). RECURSO PROVIDO. O (...).
Em se tratando de ação monitória visando a cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, incide o prazo prescricional de cinco anos, com fundamento no art. 206, § 5º, I do CC. O termo inicial da prescrição deve ser entendido como o vencimento de cada uma das parcelas não pagas e não a data da celebração do contrato de prestação de serviços educacionais
. Logo, dentro do prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição, ora afastada, para reconhecer a procedência dos pedidos formulados na presente ação monitória."(TJ-SP - Apelação Cível: 1005694-24.2023.8.26.0002, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 15/02/2024, 31ª Câmara de Direito Privado)

No caso em tela, a ação monitória foi ajuizada em 15/01/2021. A planilha de débitos (ID 47165407) indica que os vencimentos das mensalidades ocorreram a partir de 10/02/2016, de forma sucessiva.

Assim, a pretensão foi exercida dentro do prazo quinquenal contado a partir de cada parcela inadimplida, não havendo que se falar em prescrição.

É certo, que se aplica à ação de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular, como in casu, o disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o termo inicial deste prazo prescricional começa a fluir a partir do dia do vencimento da última parcela, conforme se observa dos os seguintes julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. JUROSMORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL.PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. (omissis)3. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.Precedentes.4.
O

vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1260865/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018) (grifei).

Nesse mesmo entendimento caminha esta c. Câmara de Direito Privado de que é de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular, contado do vencimento da última parcela:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco) anos, consoante estabelece o art. 206, § 5º, I, do CC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da execução fundada em documento particular começa a fluir no dia seguinte ao vencimento do título. Igualmente, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado.-
(N.U 1002905-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – MORA EX RE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO E NÃO DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A responsabilidade contratual, relativa à
obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.
(N.U 0000889-32.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

Nessa linha intelecção, inexiste a ocorrência da prescrição suscitada, devendo ser mantida a sentença.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de cobrança de valores referentes ao segundo semestre de 2015.

Consta do ID 47165406 que o aluno formulou trancamento de matrícula em 21/07/2015, não havendo qualquer evidência de frequência ou participação acadêmica no segundo semestre letivo, inclusive a autora ora Apelada, narra esse prazo em sua exordial (
vindo a efetuar a desistência da graduação em 22 de julho de 2015, conforme atestam os documentos em anexo
).

A cobrança por serviços não prestados viola o princípio da boa-fé objetiva e impõe-se sua exclusão da dívida cobrada.

Nos termos do art. 51, IV e §1º, II, do CDC, são nulas cláusulas que imponham obrigações desproporcionais ao consumidor, como a de pagamento por serviços não usufruídos.

A instituição de ensino alega que parte do débito se refere a cancelamento de PEP. Contudo, não apresentou contrato assinado pelo aluno ou qualquer outro documento que comprove a adesão formal a esse programa de parcelamento. A cobrança fundada em contrato unilateral e não comprovado não pode prevalecer.

O ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC, é da parte autora, que não se desincumbiu de demonstrar a existência e validade da avença em que fundamenta a cobrança.

Embora parcialmente reformada a sentença, a apelada continua vencedora na maior parte dos pedidos, motivo pelo qual mantenho a sucumbência fixada em primeiro grau, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a cobrança de valores referentes ao segundo semestre de 2015 e de eventual saldo vinculado ao PEP, mantendo a cobrança apenas das mensalidades vencidas e não pagas relativas ao primeiro semestre de 2015, cujo termo inicial para prescrição é o vencimento individual de cada parcela, não havendo prescrição a ser reconhecida.

Defiro, ainda, ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, tendo em vista a declaração de hipossuficiência firmada nos autos e os documentos que demonstram que sua renda está quase integralmente comprometida, presunção que não foi infirmada por prova em sentido contrário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025